Tribunal: TJDFT
Processo: 0720673-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720673-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PRISCILA SILVA E SILVA MOURAO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante autorize e custeie o tratamento solicitado pela agravada (autos de no 0709595-81.2022.8.07.0020, ID no 126698895, págs. 1-3): 2. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, cuja determinação poderá ocasionar desequilíbrio contratual, pois a negativa de fornecimento de alguns insumos para a cirurgia foi amparada por análise da junta médica, nos termos da Resolução Normativa no 424/2017 da ANS. 3. Esclarece que não há obrigação legal ou contratual para que custeie todos os procedimentos indicados pelo cirurgião dentista que acompanha a agravada, uma vez que a maioria dos aparatos exigidos teve o fornecimento autorizado na via administrativa. 4. Defende que a negativa ocorreu pelo fato de o procedimento solicitado é divergente do quadro clínico da agravada, motivo pelo qual não haveria qualquer irregularidade (Parecer Técnico no 24 da ANS). Ademais, estaria desobrigada de cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (Resolução CONSU no 8 e Resoluções Normativas no 424/2017 e 465/2021). 5. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a obrigação imposta pela decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. 6. Preparo (ID no 36622821, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A petição inicial, distribuída em 31/5/2022, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 126456822, pág. 1) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes. 10. Apesar de a agravante sustentar que não está obrigada a autorizar e a custear insumos e aparatos que não estejam em consonância com o quadro clínico da agravada ou que estejam glosados em duplicidade, o profissional que acompanha a paciência especificou os instrumentos necessários para a eficácia do procedimento (ID no 126456828). 11. Consta no laudo de ID no 126456826, que a agravada apresenta quadro severo de disfunção de ATM (articulação temporomandibular), com dores fortes e contínuas na região do ouvido. Foi indicada a necessidade de realização, com urgência, de “Enxerto Ósseo, Osteotomias alvéolos palatinas, Osteoplastia de mandíbula e Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo para diminuir sua dor e sofrimento”. 12. A urgência foi justificada pelo cirurgião, sob pena de “agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico da paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes”. 13. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 14. A possibilidade de submeter o requerimento da beneficiária à auditoria médica encontra respaldo no art. 4o, inciso V da Resolução do CONSU no 08/1998. A Resolução Normativa no 424/2017 da ANS apresenta os critérios para formação de junta médica ou odontológica quando há divergência clínica entre o procedimento a ser coberto pelas operadoras de planos de saúde. 15. A junta é composta pelo médico ou dentista assistente do paciente (agravada), um profissional da operadora e por um terceiro, escolhido em comum acordo entre o profissional assistente e o da operadora. Neste juízo de cognição sumária, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que observou o disposto no art. 10, inciso II da Resolução Normativa no 424/2017. 16. O motivo da divergência técnico-assistencial não foi adequadamente explicado. Ademais, o parecer técnico do "desempatador" não foi elaborado em consonância com o disposto no art. 18 da Resolução Normativa no 424/2017, uma vez que as ressalvas apresentadas se basearam em informações insuficientes (ID no 126456831, pág. 4). 17. Foi identificado que o procedimento cirúrgico proposto é compatível com a patologia apresentada pela agravada e confirmada por meio dos relatórios e exames de imagem. Quanto às ressalvas, o código referente ao enxerto ósseo teve parecer desfavorável, uma vez que em duplicidade com os demais códigos já autorizados, o que não impedirá a sua realização. 18. No que se refere aos demais (brocas 702 e 703, ponta piezo, ponta dissectora, sonda polar norte, hemostático, enxerto ósseo em apenas uma unidade, dentre outros apresentados no ID no 126456831, pág. 5), não há informações suficientes para corroborar a negativa. 19. Constatando-se a urgência e a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, inclusive já autorizado pela agravante, o fornecimento dos instrumentos e insumos indispensáveis a sua eficácia não pode objeto de análise prévia e unilateral da operadora do plano de saúde, sem a estrita observância da Resolução Normativa no 424/2017. 20. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1273541, 07228905620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Demonstrada a gravidade do quadro clínico da agravada e a necessidade dela se submeter com urgência ao tratamento cirúrgico prescrito, sob risco de agravamento da sua situação, a probabilidade do direito não pode ser afastada, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 24. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO